Tribunal: TJES
Processo: 5008720-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008720-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO LEANDRO ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da execução penal nº 200113-19.2022.8.08.0011, que reconheceu a prática de falta grave consistente na prática de novo crime doloso durante a execução da pena, com consequente fixação de nova data-base para a contagem do prazo de obtenção de benefícios executórios. O agravante alega insuficiência de provas para a configuração da falta grave e requer o arquivamento do procedimento disciplinar e o restabelecimento da data-base anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação de falta grave em razão da prática de novo crime doloso durante a execução penal exige o trânsito em julgado da respectiva ação penal; e (ii) estabelecer se a fixação de nova data-base para fins de progressão de regime é medida legalmente exigida após o reconhecimento da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena configura falta grave nos termos do art. 52,
caput
, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo desnecessário o trânsito em julgado da condenação criminal correspondente, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 526 do STJ.

4. A independência entre as esferas penal e administrativa permite que a autoridade judicial reconheça a infração disciplinar com base em elementos probatórios suficientes colhidos no procedimento administrativo disciplinar, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A decisão do juízo de origem está devidamente fundamentada e amparada em provas suficientes da prática do fato delituoso, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou ausência de motivação a justificar sua reforma.

6. Reconhecida a falta grave, impõe-se a interrupção do prazo para a progressão de regime prisional, nos termos da Súmula nº 534 do STJ, devendo ser fixada como nova data-base aquela correspondente ao cometimento da infração (1º/01/2023).

7. O pleito defensivo de desconsideração da falta grave e de manutenção da data-base anterior carece de respaldo legal e jurisprudencial, sendo incompatível com os princípios que regem a execução penal, especialmente o da disciplina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de falta grave por cometimento de crime doloso no curso da execução penal prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

2. A existência de prova suficiente da materialidade e autoria no procedimento administrativo disciplinar é apta a justificar a homologação da infração disciplinar.

3. A prática de falta grave impõe a interrupção do prazo para obtenção de benefícios executórios, reiniciando-se a contagem a partir da data do fato infracional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 52, caput, e 118.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 526; TJES, AgExec nº 5004431-56.2024.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008720-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO LEANDRO ARAÚJO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante narrado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JO
Ã
O LEANDRO ARA
Ú
JO DA SILVA

em face da r. decisão de mov. 182.1 do processo de execução penal nº 200113-19.2022.8.08.0011 (ID 14033798) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu o cometimento de novo crime no curso da execução penal e decretou nova data base para contagem do prazo para a concessão de benefícios executórios.

Em suas razões (mov. 194.1 – p. 05/11 de ID 14033798), o Recorrente sustenta, em síntese,

(i)
a insuficiência de provas para a caracterização da falta grave, aduzindo que a medida se baseou em ilações e não em um conjunto probatório robusto; e
(ii)
o reconhecimento da infração disciplinar viola preceitos constitucionais e legais. Por tais razões, pugna pela revogação da penalidade, com o consequente arquivamento do procedimento administrativo e o restabelecimento do curso normal da execução, para fins de análise do requisito objetivo para a progressão de regime.

Contrarrazões (mov. 212.2 - p. 14/20 de ID 14033798) pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 214.1 - p. 21 de ID 14033798).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14135442) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Passo, então, à análise do mérito, adiantando, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar.

A controvérsia central do presente agravo reside em aferir a legalidade da decisão que homologou a falta grave imputada ao reeducando
JOÃO LEANDRO ARAÚJO DA SILVA
, consistente na prática de novo crime doloso durante o cumprimento de sua pena, e os consectários legais dela decorrentes.

A defesa se insurge, fundamentalmente, sob o pálio da insuficiência probatória, requerendo a absolvição no âmbito administrativo e o afastamento dos efeitos da falta grave.

Contudo, uma análise detida dos elementos coligidos aos autos revela que a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau se mostra irretocável, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação.

O artigo 52,
caput
, da Lei nº 7.210/984 (Lei de Execução Penal) dispõe que
"a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave"
. Para a configuração da referida infração disciplinar no âmbito da execução penal, é pacífico o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que não se exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Tal compreensão decorre da independência entre as esferas penal e administrativo-disciplinar. O que se apura na execução é a conduta do apenado que atenta contra a disciplina e a finalidade da pena, sendo o procedimento administrativo regido por princípios próprios, como o da celeridade e o da verdade material, bastando, para o reconhecimento da falta, a existência de elementos de prova suficientes que demonstrem a ocorrência do fato e sua autoria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no verbete sumular nº 526, que dispõe:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Desse mesmo juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA LIBERDADE. REGRESSÃO CAUTELAR. REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO NOVO DELITO . REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição, referendada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada ante a natureza da falta disciplinar, consistente na prática de fato previsto como crime doloso. 2
. No tocante à alegação de ausência do trânsito em julgado da nova ação e, por tal motivo, a impossibilidade de reconhecimento da falta grave, os procedimentos são autônomos, e, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula 526 desta Corte Superior, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."
3. Logo, homologada a falta grave, pela prática de crime doloso no curso da execução, é possível a aplicação de todos os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal no qual se apura o novo delito.4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art . 118 da Lei n. 7.210/1984.5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 863389 SP 2023/0383633-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)
- destaquei

Portanto, o argumento defensivo de que as provas são insuficientes para uma condenação criminal não se sustenta como óbice ao reconhecimento da falta disciplinar.

No caso, extrai-se da análise detida dos autos, que no dia 23.04.2024 foi recebida a denúncia oferecida em face do Agravante nos autos nº 5036600-25.2023.8.08.0035, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Vila Velha, imputando-lhe a participação na organização criminosa do Primeiro Comando da Capital.

Assim, o Juízo da Execução, ao analisar o procedimento administrativo disciplinar, formou seu convencimento a partir dos elementos ali apresentados, os quais, segundo a decisão, foram suficientes para comprovar que o apenado praticou o fato delituoso em 1º de janeiro de 2023.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo alinha-se a tal entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PAD. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INFRAÇÃO DISCIPLINAR ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA . OBSERVÂNCIA DOS DEVERES PELOS PRESOS PROVISÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE INADEQUAÇÃO TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO VERIFICADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (Súmula 526 do STJ).
2. Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais (STJ, AgRg no HC n. 539.773/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 3/12/2020). 3. No Processo Administrativo Disciplinar, como acontece até mesmo no Processo Penal, que é aquele cercado das maiores garantias, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da respectiva capitulação legal. Jurisprudência STJ. 4. A jurisprudência orienta que o rol de faltas graves é taxativo, não sendo possível a interpretação extensiva para abarcar condutas não expressamente previstas no dispositivo. Precedente STJ. 5. Sabe-se que a Lei de Execução Penal é composta por um conjunto de prescrições com o objetivo de disciplinar, organizar e harmonizar uma coletividade que, em ofensa às regras de convivência em sociedade, afrontou as prescrições contidas no Estatuto Penal Repressivo. Desse modo, os detentos devem se sujeitar ao cumprimento de tais regramentos, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as sanções previstas e adequadas à conduta transgressora. 6. Os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções (AgRg no HC n. 738.907/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). 7. Não merece prosperar o pleito de aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento, tendo em vista que a desobediência aos agentes penitenciários não se reveste de insignificância, haja vista o necessário controle da ordem e da disciplina dos apenados no interior da unidade prisional. Jurisprudência STJ. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5004431-56.2024.8.08.0000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

A decisão agravada está devidamente fundamentada nesse ponto, não cabendo a esta instância, salvo em caso de teratologia ou manifesta ilegalidade, reexaminar o mérito do conjunto fático-probatório que levou à homologação da falta, o que não se vislumbra no presente caso.

Uma vez reconhecida a prática da falta grave, a interrupção da contagem do prazo para a obtenção de progressão de regime prisional é consequência lógica e imperativa, conforme enunciado nº 534 da Súmula do STJ:

"A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração."

Dessa forma, a decisão da Magistrada de primeiro grau, ao fixar a data da infração (1º.01.2023) como novo marco para a contagem do requisito objetivo, nada mais fez do que aplicar o direito à espécie, em conformidade com o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores.

O pleito defensivo para que se considere preenchido o requisito para a progressão de regime, ignorando-se a falta grave homologada, carece, portanto, de qualquer amparo legal ou jurisprudencial.

A disciplina é um dos pilares da execução penal e sua quebra, por meio do cometimento de uma infração de natureza grave, impõe ao apenado um novo marco de avaliação de seu comportamento e de seu mérito para a obtenção de benefícios, como forma de reafirmar o caráter ressocializador e retributivo da pena.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer vício na decisão guerreada. O reconhecimento da falta grave está amparado em elementos suficientes, sendo prescindível o trânsito em julgado da ação penal correspondente, e a interrupção do prazo para progressão de regime é sua consequência legal inarredável.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.